Tribunal: TJBA
Processo: 8124613-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124613-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CELIA MARIA BALDAS MALLETT

Advogado(s)
:
LUCAS DO ESPIRITO SANTO SANTA BARBARA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO INDICADO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes em face de sentença que julgou procedente em parte a ação ordinária ajuizada por beneficiária de plano de saúde em virtude de negativa de cobertura de cirurgia especializada (Micrografia de Mohs) para tratamento de neoplasia maligna facial, com condenação da operadora ao pagamento de danos materiais (R$ 30.284,00), morais (R$ 30.000,00) e estéticos (R$ 30.000,00). A operadora recorre para alegar ilegitimidade passiva e pleitear improcedência dos pedidos ou redução das indenizações. A autora interpõe apelação adesiva pleiteando a majoração das indenizações por danos morais e estéticos para R$ 50.000,00 cada, ou valor correspondente a 70 salários mínimos.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a legitimidade da operadora de saúde para figurar no polo passivo da demanda, frente à alegada autonomia médica; (ii) a existência de responsabilidade civil da operadora pela negativa de cobertura do procedimento prescrito por médica da própria rede credenciada; (iii) a adequação dos valores fixados a título de indenizações por danos morais e estéticos.

III. Razões de decidir

1. A operadora de saúde possui legitimidade passiva para responder por negativa de cobertura, nos termos do art. 14 do CDC, sendo objetivamente responsável pelos serviços prestados em sua rede.
2. Houve negativa indevida de cobertura de procedimento oncológico prescrito por especialista da rede credenciada, sendo substituído por técnica diversa e inadequada, com posterior comprovação de permanência da lesão.

3. A recusa indevida implicou falha na prestação do serviço, violando o direito à saúde da autora e autorizando a reparação por danos materiais, morais e estéticos.
6. A indenização por danos morais (R$ 30.000,00) mostra-se proporcional à lesão, considerando a gravidade do quadro, a condição da paciente e os precedentes da jurisprudência.
7. O dano estético restou configurado diante da deformidade facial permanente, sendo legítima sua cumulação com o dano moral, conforme a Súmula 387 do STJ, não se revelando excessivo o valor de R$ 30.000,00.
8. Ausência de prova de erro médico ou de ausência de nexo de causalidade a justificar a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese
9.Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde é parte legítima para responder por negativa de cobertura de procedimento indicado por médico da rede credenciada. 2. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico essencial configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais, morais e estéticos. 3. A fixação da indenização por dano moral e estético deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8124613-35.2023.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
aos recursos, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA